Tribunal: TJSP
Processo: 1008822-37.2023.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
*Apelação – Indenização por danos morais e materiais – Ação fundada nos prejuízos sofridos pela autora em virtude do golpe do falso emprego – Pretensão fundada na alegação de que o golpe só foi possível ante a falha na prestação do serviço do requerido – Sentença de improcedência com apelo da autora – Inconformismo injustificado – Incidência do CDC que não isenta a autora de comprovar os

Ementa:
*Apelação – Indenização por danos morais e materiais – Ação fundada nos prejuízos sofridos pela autora em virtude do golpe do falso emprego – Pretensão fundada na alegação de que o golpe só foi possível ante a falha na prestação do serviço do requerido – Sentença de improcedência com apelo da autora – Inconformismo injustificado – Incidência do CDC que não isenta a autora de comprovar os fatos constitutivos do seu direito – Prejuízos sofridos pela autora que decorreram de sua própria falta de diligência visto que, depois de singelo contato com pessoa desconhecida por WhatsApp, aceitou oferta de emprego que consistia em "missões e desafios" com a promessa de que o valor pago para habilitar as tarefas seria devolvido com acréscimo, situação extremamente temerária e de caráter duvidoso para qualquer pessoa com o mínimo de cautela – Requerido que não pode ser acusado nem mesmo de não ter verificado eventual divergência no perfil das transações, na medida em que os PIX realizados pela autora foram feitos através do NUBANK – Única relação do requerido com os eventos narrados na inicial é que a conta do beneficiado com os depósitos foi aberta em uma de suas agências, o que não é suficiente para carrear a ele a responsabilidade pelos prejuízos da autora – Discussão acerca dos documentos apresentados pela beneficiária dos depósitos no ato da abertura da conta que perde relevância no caso em tela, na medida em que nada justifica a absoluta falta de cautela da autora ao realizar transferências de alta monta seguindo instruções de pessoa desconhecida – Criação do MED - Mecanismo Especial de Devolução pelo Bacen que não implica na responsabilização automática do requerido, uma vez que não converte a responsabilidade OBJETIVA das instituições financeiras em responsabilidade INTEGRAL – Ferramenta que, ademais, só tem efetividade nos casos em que há numerário na conta utilizada para o golpe no momento do bloqueio – Ausência de nexo causal entre o serviço prestado pelo requerido e os prejuízos da autora – Caracterizadas as excludentes de responsabilidade fundadas na ausência de falha na prestação do serviço e na culpa exclusiva da vítima – Art. 14, §3o, I e II, do CDC – Sentença mantida.
Recurso improvido.*